Tribunal: CARF
Processo: 10840.720722/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 210.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Aplica-se ao caso a Súmula CARF n.o 210.
PAGAMENTO DE ABONO VINCULADO AO SALÁRIO E PAGO COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre abonos pagos com habitualidade pelo sujeito passivo aos empregados e vinculados ao salário, ainda que previstos em convenção coletiva de trabalho, não se adequando, assim, à hipótese prevista no art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720722/2011-15
ACÓRDÃO
2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGERAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N.o
210.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle
ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação
previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada
uma das subordinadas. Aplica-se ao caso a Súmula CARF n.o 210.
PAGAMENTO DE ABONO VINCULADO AO SALÁRIO E PAGO COM
HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre abonos pagos com habitualidade
pelo sujeito passivo aos empregados e vinculados ao salário, ainda que
previstos em convenção coletiva de trabalho, não se adequando, assim, à
hipótese prevista no art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
2
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
As autuações (fls. 2-44), com relatório fiscal às fls. 47-56, versa sobre a falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados que prestaram serviço à
recorrente no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, conforme folhas de pagamento da
pessoa jurídica LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda., CNPJ no 04.883.699/0001-36, vez que
a fiscalização vislumbrou a ocorrência de interposição simulada desta empresa (optante pelo
Simples Nacional) na contratação de segurados, com o objetivo de usufruir indevidamente dos
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
3
benefícios do sistema de tributação simplificado. Os autos de infração podem ser assim
sintetizados:
1) AI Dedcad no 37.304.246-9, no valor de R$ 504.355,66 (quinhentos e quatro mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados; e contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, nas
competências janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
2) AI Debcad no 37.304.247-7, no valor de R$ 87.538,06 (oitenta e sete mil,
quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos), relativo ao lançamento de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, no caso, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária -INCRA,
Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria -SENAI e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas competências janeiro de 2007 a
dezembro de 2008.
3) AI Dedcad no 37.304.248-5, no valor de R$ 6.957,02 (seis mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e dois centavos), relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias
patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas
competências janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
4) AI Dedcad no 37.304.249-3, no valor de R$ 2.524,87 (dois mil, quinhentos e vinte
e quatro reais e oitenta e sete centavos), relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias,
parte dos segurados empregados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
a segurados empregados, nas competências janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
5) AI Debcad no 37.304.250-7, no valor de R$ 1.505,70 (um mil, quinhentos e cinco
reais e setenta centavos), relativo ao lançamento de contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, no caso, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação),
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária -INCRA, Serviço Social da Indústria - SESI,
Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria -SENAI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, nas competências janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação a cada um dos autos de infração (fls. 198-214;
221-232; 239-259; 343-363; e 447-462), argumentando em síntese que:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
4
a) O lançamento tributário que se discute deve ser suspenso até que haja
decisão administrativa definitiva quanto à manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa “LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.”
contra os atos declaratórios no 60 e 61, de 28 de março de 2011, por meio
do qual o Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP)
pretendeu excluir de ofício a empresa LS Comércio de Produtos Siderúrgicos
Ltda. do Simples Federal e do Simples Nacional.
b) A fiscalização sustenta para exclusão da empresa LS Comércio de Produtos
Siderúrgicos Ltda. dos regimes simplificados de tributação (Simples e
Simples Nacional) a existência de simulação empresarial, com finalidade de
reduzir encargos previdenciários da ora impugnante Sergeral Indústria
Metalúrgica Ltda. Mas que a suposição fiscal não possui qualquer ligação
com a realidade, razão porque a empresa LS Comércio de Produtos
Siderúrgicos Ltda. apresenta manifestações de inconformidade, que
possuem total ligação com o caso em destaque, pois somente são exigidos
da ora impugnante Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda. valores de
contribuições sociais sobre pagamentos de empregados e autônomos a
serviço da LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.
c) É impossível responsabilizar a recorrente pelo pagamento de contribuições
sociais com base em pagamentos de empregados e autônomos de outra
pessoa jurídica, no caso a empresa LS Comércio de Produtos Siderúrgicos
Ltda., em razão de ser empresa independente. Afirma que da constatação
de vínculo familiar entre os sócios das diferentes empresas não se pode
concluir a existência de vinculação.
d) É fato que a empresa LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. se situa
nas proximidades da ora impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA., o que não tem em si qualquer significação prática.
e) As atividades da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
e da ora impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. não são
idênticas, apesar de atuarem no mesmo mercado. De fato, a ora
impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. atua em grandes
obras e industrialização/comércio de máquinas e equipamentos pesados,
enquanto que a empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
realiza pequenos serviços, venda de bens e equipamentos menores.
f) Aproveitando o conhecimento de mercado, a família resolveu se dividir para
explorar atividades complementares: os Srs. Maria José Ornellas Lança Silvio
e Thiago Ornellas Lança Silvio, sócios da empresa LS COMÉRCIO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, organizaram atividade empresarial de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
5
realização de comércio de produtos siderúrgicos de menor valor e tamanho
(retalhos) e prestação de serviços de menor monta; os Srs. Valter Lança
Silvio, Diego Ornellas Lança Silvio e Tatiane Ornellas Lança Silvio, sócios da
ora impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., desenvolvem
as atividades de comércio de máquinas e equipamentos pesados, bem como
atividades de instalação, reparação e manutenção de produtos siderúrgicos
e outras máquinas e equipamentos em grandes obras. Trata-se de opção
legítima, de explorar independentemente duas atividades conexas,
aproveitando-se do conhecimento de mercado que a família adquiriu ao
longo dos anos.
g) Outro elemento que não pode levar à conclusão extraída pela fiscalização é
a existência de procurações entre os sócios dos empreendimentos. Não se
pode esquecer que os sócios da LS COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA e SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. compõem o mesmo
núcleo familiar, de modo que a existência de tais mandatos apenas serve
para que uma pessoa possa eventualmente representar os interesses de
outros que estejam ausentes, mas a administração de cada pessoa jurídica é
exercida isoladamente pelos seus representantes legais, sendo que a
fiscalização tributária não realizou qualquer prova, por documentos e outros
elementos em direito admitidos, que comprovem suas elucubrações.
h) Aas alegações de que empregados da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA seriam egressos da ora impugnante SERGERAL
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e desempenhavam mesmas funções em
ambas empresas não tem qualquer efeito prático. [...] E o fato de alguns
empregados serem demitidos em uma empresa e admitidos em outra
decorre da ligação entre as pessoas físicas que gerem as pessoas jurídicas,
de modo que um administrador pode indicar mão de obra que é de
necessidade do outro e no momento não é por ele aproveitada, dando
referências da qualidade do trabalhador.
i) Ao contrário do que sustentou a acusação fiscal, não houve constituição de
interpostas pessoas com a finalidade de reduzir encargos previdenciários. Há
efetivamente duas atividades empresariais complementares e paralelas,
quais sejam empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA,
gerida pelos Srs. Maria José Ornellas Lança Silvio e Thiago Ornellas Lança
Silvio, e a empresa ora impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA., gerida pelos Srs. Valter Lança Silvio, Diego Ornellas Lança Silvio e
Tatiane Ornellas Lança Silvio, sendo que cada uma delas possui atividade e
administração próprios, no que não procede a acusação fiscal.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
6
j) Subsidiariamente deve ser afastada a multa punitiva aplicada, vez que a
multa do artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, para os casos de falta de
pagamento de contribuições previdenciárias, somente foi estipulado pelo
artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991, a partir da Lei no 11.941, de 2009, ou
seja, posteriormente aos fatos geradores discutidos pelos Autos de infração,
só podendo se aplicar a ato ou fato pretérito quando lhe comina penalidade
menos severa, nos termos do artigo 106, II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional - CTN. Aduz que não é possível se falar de aplicação do revogado
artigo 32, § 5, da Lei no 8212, de 1991, também em razão do artigo 106, II,
“c”, do CTN.
k) As verbas pagas pela LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. que a
fiscalização sustenta serem “horas extras – 150%, gratificações e Abonos
Salariais” são, em verdade, benefícios previstos em Convenção Coletiva da
categoria, e tal como ocorre com a ora impugnante Sergeral Indústria
Metalúrgica Ltda., não sofrem a incidência de contribuições previdenciárias,
nos termos da legislação de regência.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 555-578) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
É desnecessário que o Fisco percorra todas as instâncias administrativas com o
processo de exclusão do SIMPLES para só então, com a decisão final desfavorável
ao contribuinte, proceder ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONOS.
Não integram o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições,
somente as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
7
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 15/12/2014 (fls. 585),
apresentou recurso voluntário (fls. 587-624), em 15/01/2015, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Como relatado, as autuações versam sobre a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados que prestaram serviço a recorrente
no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, conforme folhas de pagamento da pessoa
jurídica LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda., CNPJ no 04.883.699/0001-36, vez que a
fiscalização vislumbrou a ocorrência de interposição simulada desta empresa (optante pelo
Simples Nacional) na contratação de segurados, com o objetivo de usufruir indevidamente dos
benefícios do sistema de tributação simplificado.
Sobre a suspensão do lançamento até o deslinde do processo de exclusão do
Simples Nacional
Preliminarmente, a recorrente pede a suspensão do “[...] lançamento tributário que
se discute [...] até que haja decisão administrativa definitiva quanto à manifestação de
inconformidade apresentada pela empresa LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda” em
relação à sua exclusão do Simples Nacional pelos Atos Declaratórios Executivos n.° 60 e 61, de 28
de maio de 2011.
Nada há a prover a esse respeito, uma vez que o crédito tributário ora exigido
encontra-se suspenso, por força do art. 151, III, do CTN. Ao mesmo tempo, não existe
impedimento legal à constituição do crédito em si — que não pode ser exigido — em virtude de
não se ter encerrado a discussão pertinente à exclusão do Simples Nacional nas instâncias
apropriadas. Pelo contrário, tais créditos devem ser lançados de ofício para prevenir a decadência.
É neste sentido o que dispõe a Súmula CARF n.o 77 (vinculante para este órgão):
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
8
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se, ainda, que, ao menos em relação ao processo n.o 15956.720008/2011-35,
já foi proferida decisão em segunda instância, contrária ao pleito do contribuinte, assim
ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE AO ATO DE EXCLUSÃO.
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Federal tem efeito suspensivo, razão
pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como premissa
necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade
suspensa.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
A pessoa jurídica que é constituída por interpostas pessoas, encobrindo quem são
os verdadeiros sócios, não tem o direito de permanecer inscrita no regime do
Simples Federal.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Sobre a existência de simulação no caso concreto a atrair a responsabilidade da
recorrente
Em relação ao mérito, a recorrente argumenta que não existe simulação
empresarial apta a atrair sua responsabilidade sobre créditos tributários de terceiros LS Comércio
de Produtos Siderúrgicos Ltda.
Da leitura dos autos e especialmente dos documentos e fatos analisados pelo
relatório fiscal às fls. 48-55 (endereço das empresas, sócios, procurações e notas fiscais),
convenço-me do contrário, como destaca a decisão recorrida (fls. 572-573), com cujos
fundamentos concordo e adoto como razão de decidir:
[...] A Autoridade Fiscal elenca diversas circunstâncias que levaram ao
entendimento de que haveria uma confusão patrimonial e que, na verdade, a
contribuinte LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. e a pessoa jurídica
Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda. constituiriam, de fato, uma única unidade
empresarial. A elas: (a) composição societária,(b) localização geográfica das
empresas, (c) constituição de representantes e (d) vínculos empregatícios.
Por sua vez, a impugnante - sem contestar os fatos apresentados - busca
demonstrar, ponto a ponto, que as evidências apresentadas pela autoridade fiscal
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
9
não podem ser consideradas como indícios de unicidade empresarial das duas
empresas envolvidas. Afirma haver independência das duas pessoas jurídicas e
que a estrutura organizacional adotada decorreu da decisão legítima e regular de
"aproveitando o conhecimento de mercado, a família resolveu se dividir para
explorar atividades complementares".
Como bem destacou a interessada, a relação parental dos sócios de duas pessoas
jurídicas constituídas de forma totalmente independente não pode levar
conclusão da existência de uma única personalidade jurídica. O princípio da
entidade deixa claro que a existência jurídica dos sócios não se confunde com a da
empresa.
Porém, a existência dos documentos de representação, que efetivamente
alienaram o poder de comando da LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.
para os sócios gerentes da Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda., representa forte
indício de unicidade empresarial. É que tal transferência de comando - justificada
pela interessada como uma conveniência administrativa, em razão dos laços
familiares dos sócios - mostra-se incompatível com a tese de autonomia das
respectivas unidades econômicas. Ao delegar amplos poderes de administração e
comando ao sócio majoritário da Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda. a LS
Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. abre mão de sua autonomia em favor de
uma pessoa jurídica que lhe é estranha, passando a funcionar como mera
extensão dessa outra pessoa jurídica.
Não se pode negar razão à impugnante quando ela afirma que o fato de os sócios
de ambas empresas pertencerem ao mesmo núcleo familiar não pode levar à
"suposição fiscal de que há somente uma pessoa jurídica". Também deve-se
responder negativamente quando a contribuinte indaga, retoricamente, se "por
acaso há algum impedimento de que empresas do mesmo ramo de atividade ou
constituídas por parentes se localizem próximas, sob pena de caracterização de
existência de uma só pessoa jurídica”'. Tampouco existe vedação legal para que
"uma pessoa especializada em determinada função seja admitida em outra
empresa que desenvolve atividades semelhantes, aproveitando-se sua expertise
na matéria".
A impugnante afirma que "as atividades da empresa LS COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA e da ora impugnante SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA. não são idênticas, apesar de atuarem no mesmo mercado".
Entretanto, a autoridade fiscal afirma - sem ser contestada - que o objeto social
da SERGERAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. se constitui no "comércio de
produtos siderúrgicos, instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e
equipamentos de uso específico e a Prestação de serviços em geral". Mas é esse
exatamente o objetivo declarado no Contrato Social da LS Comércio de Produtos
Siderúrgicos Ltda. Portanto, inegável que o espectro de atuação contratualmente
definido é coincidente.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
10
A questão aqui a ser enfrentada - e, de mais a mais, inerente a toda análise que
envolva arranjos empresariais dessa natureza - é se o conjunto das circunstâncias
devidamente apurado é ou não suficiente para caracterizar a prática de
simulação, por interposição de pessoas, com objetivo de reduzir o pagamento de
impostos e/ou contribuições.
É característico dos arranjos simulatórios que as operações realizadas se revistam
de aparente legalidade, porém, apresentem conexões intrínsecas que conduzem a
um resultado que a norma busca evitar. Daí que, em geral, a constatação da
interposição de pessoas apresente forte dependência de provas indiretas.
Da análise dos elementos carreados aos autos concluo que restou comprovada a
interposição simulada da pessoa jurídica LS Comércio de Produtos Siderúrgicos
Ltda. na contratação de trabalhadores que efetivamente prestaram serviço à
impugnante Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda. As estreitas relações observadas
entre os quadros societários de ambas as empresas, exercendo a mesma
atividade, dentro da mesma área, consideradas em conjunto com os demais
elementos e fatos apurados pela fiscalização, descritos no Relatório Fiscal,
comprovam as reais relações entre elas, qual seja, a de que as empresas LS
Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. e Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.
Indústria Metalúrgica, no período fiscalizado, formavam um único
empreendimento econômico, sob única administração, embora representadas
por personalidades diferentes para fins de alcançar benefícios tributários ilícitos.
Diante de todas as evidências e constatações decorrentes da análise da
documentação, caberia à Autuada demonstrar e/ou comprovar que as empresas
eram independentes de fato, mediante a apresentação de provas que poderiam
alterar, modificar ou anular o procedimento fiscal. Entretanto, deste ônus não se
desincumbiu, limitou-se a discordar tão-somente da interpretação dada pela
fiscalização à documentação.
Assim, tendo também presente o princípio da primazia da realidade, aplicável à
relação previdenciária, assim como à trabalhista, e segundo o qual os fatos devem
prevalecer em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam
oferecer, é de se manter o lançamento das contribuições sociais devidas em nome
da empresa Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda., incidentes sobre a remuneração
dos trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que formalmente vinculados
a empresa LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.
A criação de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, por interpostas pessoas
(no presente caso, menores impúberes que outorgaram procuração aos sócios da recorrente para
atuarem em seu nome), com o único intuito de burlar a legislação previdenciária (interposição
simulada de pessoa jurídica na contratação de trabalhadores) atrai a responsabilidade da
recorrente. Trata-se aqui do “grupo econômico irregular”, assim definido pelo Parecer Normativo
Cosit 4/18:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
11
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
A conclusão é amparada pelo decidido no acórdão n.o 1003000.040 (processo n.o
15956.720008/201135), referente à exclusão da LS Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda do
Simples Nacional:
Os vários indícios ou circunstâncias apontados pela fiscalização são rechaçados
pela contribuinte como insuficientes para caracterizar a infração apontada. De
fato, isoladamente, a existência de sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar,
as atividades econômicas semelhantes, complementares ou até idênticas, a
localização contígua ou a contratação mútua de empregados dispensados das
outras empresas em questão não constituem, por si, infrações à lei. No entanto, o
conjunto destas circunstâncias toma nova dimensão quando associado à
existência de documentos de representação que alienaram o poder de comendo
da recorrente para os sócios gerentes da SERGERAL, fato que,
incontestavelmente, representa uma transferência de comando e revela a
ausência da alegada autonomia mútua das empresas. Outra circunstância
reveladora é o atendimento da fiscalização na sede da SERGERAL e por linha
telefônica desta, por empregado registrado na terceira empresa objeto da
fiscalização, e o fornecimento, por este, da documentação referente às três
empresas fiscalizadas, incluindo a LS.
Desta forma, os elementos trazidos pela fiscalização, em conjunto, reforçam a
percepção de que a existência autônoma da recorrente não se revela efetivo
pelos fatos, não se vislumbrando outra razão para a separação formal entre as
empresas que não reduzir a incidência de tributos, constituindo provas indiretas,
as quais são típicas da constatação deste tipo de arranjo simulatório, no qual as
operações se revestem de aparente legalidade, mas apresentam conexões que
conduzem a um resultado que a norma busca evitar. Fica caracterizada, portanto,
a constituição da empresa através de interpostas pessoas, tendo em vista todas as
circunstâncias apontadas, e pelo fato dos verdadeiros comandantes da empresa,
por procuração, não corresponderem aos sócios formais.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
12
Tratando-se da cobrança de contribuições previdenciárias — caso destes autos — a
demonstração por parte do Fisco da existência de interesse comum na situação que caracteriza o
fato gerador é inclusive dispensada quando provada a existência de grupo econômico (no caso,
irregular), por força da Súmula CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Sobre as verbas pagas a título de “abono”
Em relação às verbas pagas a título de “abonos” pela LS Comércio de Produtos
Siderúrgicos Ltda, afirma que estes estão previstos em Convenção Coletiva e não sofrem a
incidência de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação de regência.
A solução da controvérsia passa pela análise do artigo 28, parágrafo 9.o, “e”, 7, da
Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Deste modo, ao contrário do que argumenta a recorrente, não basta que o abono
tenha sido previsto em convenção coletiva para que se afaste a incidência das contribuições
previdenciárias. É preciso que seu pagamento seja eventual e desvinculado do salário. Tais
requisitos foram violados no caso concreto em que se verificam múltiplos pagamentos de abonos
vinculados ao salário — calculados inclusive como um percentual da remuneração — os quais
deveriam, portanto, integrar o salário de contribuição.
Neste sentido, correta a decisão recorrida, cujos fundamentos a este respeito adoto
como razões de decidir (fl. 575-576), para manter o lançamento também neste quesito:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
13
[...] faz-se ainda necessário, para exclusão das exações lançadas, que (a) se trate
de abono único, (b) desvinculado do salário e (c) pago sem habitualidade,
condições que devem estar necessariamente previstas em convenção coletiva de
trabalho. A não ser assim, tal verba, paga em desacordo com a legislação
pertinente, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem assim
daquelas destinadas a outras entidades e fundos.
No caso em tela, conforme referido pela autoridade lançadora, no item 4 do
Relatório Fiscal, “Os pagamentos de Horas Extras a 150% ocorreram em quase
todo período fiscalizado. Os pagamentos dos Abonos Salariais ocorreram em sete
competências do período fiscalizado e os pagamentos de Gratificações ocorreram
em treze competências do período fiscalizado. Considerando os pagamentos
descritos acima pode-se concluir que não se trata de importâncias recebidas pelos
empregados a título de ganhos eventuais. Os pagamentos constam das folhas de
pagamento da autuada, e esta não colaciona aos autos quaisquer documentos
que comprovem o contrário do relatado pela fiscalização, ônus que lhe cabia.
Portanto, correto o lançamento das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE incidentes sobre
referias rubricas, objeto dos autos de infração em epígrafe.
Sobre a multa de ofício
Em relação às multas, da leitura do auto de infração, verifico que o procedimento
adotado pela fiscalização em relação às penalidades consistiu na comparação entre a soma das
multas pela obrigação principal e acessória e a multa única de 75% do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
como determina a Súmula CARF n.o 119. Não obstante, a referida súmula foi revogada. Deste
modo, ao presente caso, aplica-se a Súmula CARF n.o 196, de observância obrigatória por este
Conselho, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720722/2011-15
14
Assim, deve-se realizar a comparação nos moldes previstos na Súmula CARF n. 196,
aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para aplicar a Súmula CARF n. 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 652
DF CARF MF
Original